Tribunal: TJDFT
Processo: 0727252-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727252-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANDREINA SANTOS ARAUJO AGRAVADO: ESPÓLIO DE OLAVO FAUSTINO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA ANDREINA SANTOS ARAUJO contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência de permanecer no imóvel. Em suas razões recursais, relata que se trata de ação de usucapião de bem imóvel, onde reside há mais de treze anos. Diz que “é pessoa idosa, não tem outro lugar para morar e dá função social à propriedade”. Argumenta que “não é algo razoável, proporcional e nem necessário retirar a agravante do imóvel após mais de uma década de ocupação pacífica”. Por fim, pede a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de deferir agravante o direito de permanecer na Avenida Central, Bloco 31, Lote 5, Núcleo Bandeirante, Brasília – DF, CEP 71.710-002, até que se julgue o mérito da ação de usucapião. É o relatório do necessário. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso dos autos, o pedido se restringe ao direito da recorrente em permanecer no imóvel, porém não há evidência do direito vindicado, pois há decisão de 13/07/2022 na ação de despejo por falta de pagamento (0702447-46.2022.8.07.0011) ordem de despejo do imóvel, da qual a ora agravante recorreu e teve acórdão (1633278) desfavorável pela 6a Turma Cível. Assim, embora não tenha verificado nesta ação de usucapião (0703583-78.2022.8.07.0011) nenhuma decisão que ordene a desocupação do referido imóvel, há, por outro lado, liminar deferida (confirmada em 2a instância) em ação de cobrança de aluguéis, determinando a saída do imóvel, explicitando-se, em princípio, que não há posse pacífica do referido imóvel. Dessa forma, não verifico, em um juízo primário de cognição, probabilidade do direito. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador